Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001444-07.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AYRNA DUARTE DOS ANJOS FANTIN - CPF: 141.011.571-20 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – USO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL – NINTEDANIBE E MICOFENOLATO MOFETIL – MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS PARA O TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR – USO NÃO AUTORIZADO PELA ANVISA – APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ – DISPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamento para uso
off-label
, no âmbito do Direito Público, é necessário o atendimento dos requisitos fixados no Tema no 106, no julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos, pelo STJ.

2 – A ausência de atendimento dos requisitos fixados no Tema no 106, notoriamente o uso autorizado pela ANVISA, dos fármacos Nintedanibe e Micofenolato Mofetil, para o tratamento de Fibrose Pulmonar, afasta a obrigação de dispensação pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No
1001444-07.2019.8.11.0001

APELANTE
:
AYRNA DUARTE DOS ANJOS FANTIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
Ayrna Duarte dos Anjos Fantis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência)
,
proposta por Ayrna Duarte dos Anjos Fantis, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Posto isso:

[i] revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 21242840];

[ii] julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil].

(...) [Destaquei]

É relatado na petição inicial que, a Apelante, pessoa idosa, é portadora de
hipertensão arterial pulmonar associado a doença de tecido conectivo (HAS-DTC) com quadro de polidermatomiosite; com mista de colágeno associado a esclerodermia e síndrome de Sjogren
e
Diabetes mellitus insulino-dependente
,
pressão alta e só possui 30% (trinta por cento) de funcionamento do pulmão,
necessitando fazer uso com urgência dos fármacos
Nintedanibe 150 mg
e
Micofenolato de Mofetil 500 mg,
ambos de alto custo.

Prossegue, aduzindo que, diante do uso diário de 14 (catorze) medicamentos, possui despesas que a impedem de adquirir todos os medicamentos necessários para o seu tratamento, situação que coloca em risco sua vida.

Registra que,
já fez uso de azatiprina e pulsoterapia com ciclofosfamida em doses plenas, porém a resposta ao tratamento foi inadequada e houve progressão para piora. Assim, os medicamentos disponíveis para o CID da Autora são ineficazes nesse tratamento
.

Aportaram aos autos os Pareceres Técnicos NAT no 0682/2019 e 0733/2019, disponíveis nos ids. no 86507525 e 86507537, dos quais se extrai que o medicamento
Nintedanibe
, apesar de registrado na ANVISA, não foi incorporado ao SUS, enquanto o

Micofenolato de Sódio
está incluído na Assistência Farmacêutica do SUS para tratamento de doenças diversas daquelas suportadas pela Apelante, concluindo que os
dois tiveram recomendação negativa para incorporação no SUS para Fibrose Pulmonar,
pela CONITEC.

No id. no 86507538, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

Sobreveio sentença, sob o id. no 86508029, em face da qual Ayrna Duarte dos Anjos Fantis interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma

da sentença
, obrigando o Estado de Mato Grosso a fornecer imediatamente e sem interrupção os medicamentos “Nintedanibe 150 mg” e “Micofenolato de Mofetil – 500 mg - 4 cápsulas por dia”.

Contrarrazões apresentadas sob id. no 86508076.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação (id. no 86894986).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. no 87518967), manifestou-se
pelo
não provimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que, inaplicável
a tese fixada em sede de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado no 1, uma vez que, conforme asseverado na decisão de id. no 91952467, o valor do proveito econômico pretendido com a presente causa supera o teto do Juizado Especial de Fazenda Pública.

Vide, a título exemplificativo, orçamentos de id. 86508005 a 86508007.

Assim, reconsidero o despacho de id. n. 91952467, para afastar a aplicação do entendimento firmado no IRDR mencionado, ao presente caso.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
Ayrna Duarte dos Anjos Fantis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência)
,
proposta por Ayrna Duarte dos Anjos Fantis, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Posto isso:

[i] revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 21242840];

[ii] julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil].

(...) [Destaquei]

Em face da sentença id. no 86508029, Ayrna Duarte dos Anjos Fantis interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma

da sentença
, obrigando o Estado de Mato Grosso a fornecer imediatamente e sem interrupção os medicamentos “Nintedanibe 150 mg” e “Micofenolato de Mofetil – 500 mg - 4 cápsulas por dia”.

In casu
, após análise exauriente do conjunto postulatório, entendo que
não
merece guarida a irresignação recursal da Apelante.

Explico.

Restou devidamente demonstrado que a Apelante, diagnosticada com
Fibrose Pulmonar secundária a Doença do Tecido Conectivo
(CID J84.1), em quadro de evolução para pior, obteve recomendação de uso contínuo dos fármacos
Nintedanibe
e
Micofenolato

Mofetil
, fundamentada na ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da patologia em questão, consoante laudos médicos de elaboração da equipe médica que assiste a Apelante, sob ids. no 86507517 e 86507522.

Nesse contexto, o NAT elaborou pareceres técnicos (ids. no 86507525 e 86507537), pelos quais concluiu que ambos os medicamentos referidos possuem registro na ANVISA, no entanto, para tratamento de patologias diversas, e que, em avaliação pela CONITEC,

tiveram recomendação negativa para incorporação no SUS para Fibrose Pulmonar
.

Desse modo, tem-se que a situação sob apreciação revolve a discussão do uso de medicamentos
off-label
, ou, em outros termos, a utilização de medicamentos existentes no mercado farmacêutico, no entanto, de forma diversa da finalidade aprovada na ANVISA.

E, sobre a questão do uso de medicamentos
off-label
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a argumentação desenvolvida na esfera privada não se equipara à correspondente ao setor público,
exatamente por tratarem de âmbitos normativos diversos, com imposição de obrigações diferentes: os planos de saúde, na visão das Turmas de Direito Privado, devem custear medicamentos off-label; o
SUS
,
no âmbito do Direito Público, deve custear medicamentos fora da lista do
SUS
,
desde que cumprida uma série de requisitos, entre eles, o registro na Anvisa para o uso pretendido

(AREsp no 1.935.828, Ministro Og Fernandes, DJe de 15/12/2021).

Nesse diapasão, por se tratar de medicamentos não assegurados pelo SUS, para o tratamento da patologia suportada pela Apelante, deve ser analisada a presença cumulativa dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do
Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS)
,
a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência
.
[Destaquei]

No caso, além de não atender especificamente a exigência de que os fármacos vindicados possuam o uso pretendido autorizado pela ANVISA, há, ainda, a particularidade da existência de recomendação da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, concluindo por não incorporar o
nintedanibe
e
micofenolato mofetila
para o tratamento de fibrose pulmonar ao SUS, conforme Relatório Técnico no 419, referido pelo NAT e disponível na íntegra no endereço eletrônico: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Nintedanibe_FPI.pdf.

Portanto, tem-se que, a situação ilustrada no caso concreto, inexoravelmente, afasta a obrigação de dispensação dos medicamentos vindicados, pelo Poder Público, em favor da Apelante.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Cuida-se na origem de ação ordinária na qual a parte autora, ora requerida, pleiteia em juízo a condenação do Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID M32.8.

2.
A primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

3. Caso concreto em que Turma Recursal recorrida, ao
admitir a utilização off label do medicamento em tela, a um só tempo divergiu
do entendimento firmado no

acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4a Turma Recursal da Comarca de Curitiba, como também
da tese estabelecida pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do aludido recurso repetitivo
.

4. Pedido de uniformização de interpretação de lei conhecido e provido.

(STJ, PUIL n. 2.101/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 18/11/2021) [Destaquei]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ayrna Duarte dos Anjos Fantin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022